Tribunal: TJMT
Processo: 0037952-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0037952-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – LOTAÇÃO NA POLITEC – SERVIDORES QUE EXERCEM CARGOS DISTINTOS E NÃO DESEMPENHAM AS MESMAS ATIVIDADES – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– DIREITO INDIVIDUAL
HETEROGÊNEO
- ILEGITIMIDADE ATIVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de direito individual heterogêneo, impossível é a atuação do sindicato, na qualidade de substituto processual dos seus sindicalizados.

2. Apesar de se vislumbrar, na hipótese, um grupo determinável de indivíduos, ligados por circunstâncias de fato comuns, já que todos são servidores públicos integrantes da carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social, resta inviabilizada a análise conjunta da preensão de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores substituídos, os quais ocupam cargos distintos e não desempenham as mesmas atividades, o que implica na inadequação da ação civil pública para tutelar o fim pretendido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO E SOCIAL

APELADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (Id. 8044826 /

8044828), defende que o Magistrado Singular incorreu em
error in judicando
, justificando que possui interesse de agir na defesa dos direitos individuais homogêneos relativos à fiscalização das condições de trabalho dos servidores ora substituídos, bem como ao cumprimento da legislação que regula a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso –Lei Complementar n. 502/13.

Assevera que, os servidores públicos
da
Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social lotados no Instituto de Medicina Legal estão trabalhando em condições severamente insalubres, consubstanciado no manuseio de materiais contaminados e infecto contagiantes, como amostras biológicas e produtos químicos, entre outros, sem o correspondente adicional e os equipamentos de proteção necessários.

Sustenta que, a natureza jurídica dos direitos reclamados se amolda à hipótese de direitos individuais homogêneos, conforme disciplina o art. 81, II, do CDC e do art. 19, IV, da Lei de Ação Civil Pública.

Pontua que, a sentença recorrida contraria os entendimentos mais recentes do STJ no tocante a possibilidade do manejo das ações civis públicas por Sindicatos e Associações de servidores públicos.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisado o mérito da demanda, com o reconhecimento da procedência dos pedidos veiculados na inicial.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

A certidão de ID n. 8044830 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 8044831, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no
8
643111 manifestou pelo provimento do recurso, por entender que a esfera de atuação sindical frente ao Poder Judiciário é plenamente sustentada pelo ordenamento jurídico para pleitear direitos da categoria.

É o Relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020